Tribunal: TJSP
Processo: 2280100-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, alegando o agravante que a prova pericial médica é essencial e que a negativa de realização pelo IMESC, devido à ausência de gratuidade formal, impõe ônus financeiro insuportável ao agravante, desempregado.

II. Questão em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, alegando o agravante que a prova pericial médica é essencial e que a negativa de realização pelo IMESC, devido à ausência de gratuidade formal, impõe ônus financeiro insuportável ao agravante, desempregado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a realização de perícia pelo IMESC, sem a concessão de gratuidade de justiça, se enquadra nas hipóteses de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de Decidir
3. A decisão combatida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, pois não há urgência ou excepcionalidade que justifique a mitigação do rol taxativo.
4. A forma de produção da prova pericial, se pelo IMESC ou por perito designado, é matéria que se insere na discricionariedade do magistrado, conforme art. 370 do CPC.

5. Não houve pedido de gratuidade quando do requerimento da realização da perícia pelo IMESC, não podendo a hipossuficiência da parte ser invocada em sede recursal para a reforma da decisão, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.